Tribunal: TCU
Processo: 026.374/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Labor Equipamentos Rodoviarios Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 981/2025-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 1362/2025-TCU-Primeira Câmara desta Corte considerou improcedente representação acerca de supostas irregularidades na condução de pregão promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - Administração Regional no Estado de Goiás (Senac/GO); Considerando que, adicionalmente, o julgado supracitado indeferiu pedido de ingresso nos autos, na condição de interessada, formulado pela empresa Labor Equipamentos Rodoviários Ltda.; Considerando que, nos termos do art. 146, caput e § 1o, do RITCU, a habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado, sendo que o interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando, ainda, o disposto no art. 282 do RITCU, no sentido de que cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do § 1o do art. 146, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade; Considerando que o representante, não sendo parte no processo, não detém legitimidade para interpor recursos; Considerando, ademais, que a jurisprudência consolidada deste Tribunal é no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, o que não se dá com a simples participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade; Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), referendada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso (peças 76-78 e 82); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146, 282, 285 e 286 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Labor Equipamentos Rodoviários Ltda., em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal, dando-se ciência desta decisão à interessada, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 026.374/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Labor Equipamentos Rodoviários Ltda. (65.892.614/0001-70) 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - Administração Regional no Estado de Goiás (Senac/GO) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.7. Representação legal: Kleber Leite Siqueira (OAB/SP 272.690), Andreia Soares da Silva (OAB/GO 47.618), Pedro Américo Melo Santos (OAB/GO 49.613) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à recorrente e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - Administração Regional no Estado de Goiás (Senac/GO) acerca da presente deliberação; e 1.8.2. deferir o pedido de acesso formulado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - Administração Regional no Estado de Goiás (Senac/GO) à peça 74.